Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-33.2023.8.14.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800088-33.2023.8.14.0034

RECORRENTE: JOAO VINICIUS SOUSA VIANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800088-33.2023.8.14.0034

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOÃO VINÍCIUS SOUSA VIANA (ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA, RAFAELA BRATTI BOULHOSA E OUTROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. O reconhecimento da legítima defesa somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800088-33.2023.8.14.0034

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOÃO VINÍCIUS SOUSA VIANA (ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA, RAFAELA BRATTI BOULHOSA E OUTROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Vinicius Sousa Viana, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que agiu em legítima defesa de terceiros, devendo ser absolvido sumariamente. Informa que a suposta vítima travava luta corporal com seu irmão, JOÃO VICTOR SOUSA VIANA, e precisou intervir na briga munido de um terçado, golpeando os membros inferiores do ofendido, que veio a falecer em decorrência de choque hipovolêmico. Requer, assim, a impronúncia.

Decisão mantida, id-14944240.

Contrarrazões do Ministério Público, id-16435074, pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

Ressalto que na pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao Recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

A materialidade do delito se comprova diante do boletim de ocorrência, id-14944023, bem como pelo laudo cadavérico, id-14944023.

Os indícios de autoria se mostram nas declarações prestadas na fase de inquérito policial e confirmadas em Juízo, id-14944137, pelas testemunhas, que apontaram o réu como autor dos diversos golpes de terçado deferidos contra a vítima, ocasionando-lhe o óbito.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/02/2024